Tribunal: TJMT
Processo: 1018154-11.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018154-11.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SPIGREEN INTERNACIONAL DIST. DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 31.716.218/0001-70 (APELANTE), GABRIEL DE MORAIS RIBEIRO - CPF: 065.692.491-85 (ADVOGADO), WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), CAMILA DARIENZO QUINTEIRO SILVEIRA - CPF: 066.667.639-98 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE MORAIS BORTOLOTTO - CPF: 109.672.329-88 (ADVOGADO), FEDERAL EXPRESS CORPORATION - CNPJ: 00.676.486/0001-82 (APELADO), RICARDO ANDRE ZAMBO - CPF: 153.107.718-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – POSTERIOR RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR AO DANO MORAL – NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

– PAGAMENTO DEVIDO INTEGRALMENTE PELA PARTE RÉ –
RECURSO PROVIDO
.

O provimento da Apelação para acolher todos os pedidos formulados na inicial da lide impõe o redimensionamento do ônus da sucumbência, que deve ser suportado integralmente pela parte ré.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento aos primeiros Aclaratórios da ora embargante para condenar a outra parte ao pagamento de danos morais de R$10.000,00.

A embargante afirma que seus pedidos iniciais foram integralmente acolhidos e por isso a sucumbência recíproca deveria ser afastada.

Contrarrazões da embargada no Id 245678689.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na emenda à inicial, a autora (embargante) pugnou pela declaração de inexistência do débito e condenação da ré (embargada) ao pagamento de R$25.000,00 de danos morais (Id 213140395).

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida e reconhecer a sucumbência recíproca.

Posteriormente esta Câmara admitiu a obrigação de reparação por dano moral, no entanto deixou de redimensionar o ônus da sucumbência, com o qual a ré deve arcar integralmente.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - REITERAÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR ANTES SEM QUE O BEM FINANCIADO LHE TIVESSE SIDO ENTREGUE NA DATA APRAZADA – DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS –
CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ANTE A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA AÇÃO
– RECURSO PROVIDO. À exegese da teoria do risco do negócio ou da atividade, explicitamente albergada pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tanto a revendedora que deixa de entregar determinado bem na data aprazada, quanto o banco réu que solicitou a negativação sem se certificar se a entrega do bem (que inclusive lhe seria dado em garantia do empréstimo) foi efetivamente cumprida por seu parceiro comercial, respondem, objetivamente, pelas vicissitudes empresariais causadoras de danos morais a consumidores. “A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência.” (STJ – REsp 994.253/RS)
Com o acolhimento do recurso a ação tem todas as suas pretensões iniciais atendidas, o ônus de sucumbência deve ser suportado exclusivamente pelas rés sucumbentes
”
. (TJ-MT - APL 00046655620088110015 MT, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgamento em 18-3-2015, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 24-3-2015).

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para redimensionar o ônus sucumbencial, que atribuo inteiramente à embargada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024